Tribunal: TJMT
Processo: 1002799-73.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002799-73.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSWALDO PAULA - CPF: 023.452.699-87 (EMBARGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), DARCILIA TESSARO DE PAULA - CPF: 604.515.301-44 (EMBARGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (EMBARGANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0007-64 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS –
ERRO MATERIAL
- INFORMAÇÕES CONSTANTES NO RELATÓRIO ESTRANHAS À LIDE –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP, aduzindo a existência de erro material no corpo do Relatório do acórdão, uma vez que constam informações estranhas ao processo.

Requer, desse modo, o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 166993171.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

De fato o erro material se faz presente, uma vez que consta no relatório do acórdão, informações que não dizem respeito ao processo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para determinar que seja retirado no Relatório do Acórdão os dizeres: “
O Réu VINICIUS RETAMERO DE OLIVEIRA, ora 2º Apelante, alega e requer somente o reconhecimento de sua Ilegitimidade Passiva com a exclusão do seu nome do polo passivo da ação, pois, quando do fato gerador, que deu azo a presente ação o não figurava mais como locatário”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023